Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600727-83.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO SILVA DE SOUSA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO SILVA DE SOUSA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600727-83.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600728-68.2020.6.16.0088
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600727-83.2020.6.16.0088,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e proibiu (obrigação de não-fazer) que a
parte requerida realize novamente propaganda eleitoral em sites e redes sociais não devidamente
cadastradas e especificadas no registro de candidatura, aplicando à parte requerida multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC.
(Representação Eleitoral Por Propaganda Eleitoral Irregular C/C Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada pela Coligação "Compromisso Com O Povo" em face de Pedro Silva De Sousa vez que o
Representado é candidato ao cargo da proporcional em Cianorte/PR e vem realizando propaganda
eleitoral na internet, mais especificamente em suas redes sociais, contudo, uma não foi informada
à Justiça Eleitoral, descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do TSE e art. 57-B, §1º da
Lei n. 9504/1997. Informações dos posts: "Paçoca o seu vereador, Valores, educação, saúde, a
mudança é agora 10047"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PEDRO SILVA DE SOUSA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
PEDRO SILVA DE SOUSA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
(RECORRIDO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39510
916
15/07/2021 08:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.180
RECURSO ELEITORAL 0600727-83.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO SILVA DE SOUSA VEREADOR
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRENTE: PEDRO SILVA DE SOUSA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
RECORRIDO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.
MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA
REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO PLEITO PROPORCIONAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer
fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de
Processo Civil, cabe a análise, em grau de recurso, da legitimidade ativa para a
proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem
Precedentes.
legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional”.
3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, com prejuízo do recurso.
Num. 39510916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419232812000000038566342
Número do documento: 21071419232812000000038566342

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PEDRO SILVA DE SOUSA em face
da sentença do Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR (ID 20637566), na representação
movida pela COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM O POVO” em desfavor do recorrente, pela
qual julgou-se procedente a pretensão, proibindo a parte requerida de realizar novamente
propaganda eleitoral em sites e redes sociais não devidamente cadastradas e especificadas no
registro de candidatura e aplicando à parte requerida multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fulcro no art. 57-B, § 5º da Lei das Eleições.
Em suas razões recursais (ID 20638016), o recorrente sustenta, em apertada
síntese, que informou parte de suas redes sociais, que não há provas de que o perfil
questionado foi usado de forma patente para a campanha eleitoral, e que a página é de
iniciativa da pessoa natural e, sendo assim, se enquadra na exceção legal.
Requer que o recurso seja provido para o fim de que seja julgada improcedente a
representação, diante da ausência de provas quanto ao uso efetivo do perfil como instrumento
de campanha e propaganda eleitoral.
Instada a apresentar contrarrazões, a recorrida opinou (ID 20638216) pelo não
provimento do recurso, mantendo hígida a sentença por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 21837766) pelo conhecimento
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo a imposição de multa ao recorrente
pela prática de propaganda eleitoral irregular.
Sobreveio manifestação do recorrente, arguindo a ilegitimidade da Coligação para
propor representação eleitoral em face de candidato ao pleito proporcional (ID 31781716).
O recurso que já havia sido incluído em pauta para julgamento dia 27/04/2021, foi
retirado para possibilitar a manifestação da recorrida.
Intimada, a Coligação deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação,
consoante certidão de ID 33996316.
É o relatório.
Num. 39510916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419232812000000038566342
Número do documento: 21071419232812000000038566342

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Discute-se nestes autos acerca da divulgação de propaganda eleitoral pelo
recorrente, então candidato a vereador, em perfil de rede social sem a devida comunicação do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº
9.504/97.
Todavia, conforme apontado pelo recorrente, verifica-se que a representação foi
ajuizada por coligação majoritária em face de candidato ao cargo de vereador, ou seja,
questionando propaganda da eleição proporcional.
Em que pese a extemporaneidade da arguição de ilegitimidade, por se tratar de
matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer fase do processo e grau de
jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil, inclusive de ofício, daí
porque se impõe o exame da legitimidade ativa da Coligação ora recorrida.
Com efeito, “tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador,
em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
Processo Civil, não estando sujeita à preclusão”.
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).
E, efetivamente, a recorrida é parte ilegítima para a propositura da presente
representação, uma vez que, a partir da EC nº 97/2017, não é mais permitida a formação de
coligações para a eleição proporcional. Logo, conquanto a coligação seja legitimada para atuar
perante à Justiça Eleitoral, nos termos dos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97, essa legitimidade
é restrita às matérias atinentes ao pleito majoritário para qual foi formada, até porque a
propaganda realizada pelos candidatos à eleição proporcional não interfere na esfera jurídica
dos candidatos à eleição proporcional.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
CANDIDATO DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DO NOME DA
COLIGAÇÃO E DOS PARTIDOS QUE A COMPÕE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 39510916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419232812000000038566342
Número do documento: 21071419232812000000038566342

1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular. Precedentes TRE/PR.
(...)
Recurso conhecido e provido.
(RE 0601045-50.2020.6.16.0061 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 18/02/2021, publicado no DJE
de 23/02/2021)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600599-47.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600634-07.2020.6.16.0061. Relator: FERNANDO QUADROS DA
SILVA. Julgamento 10/12/2020)

Em situação similar, ou seja, de representação eleitoral ajuizada por coligação, na
qual se questionava a propaganda de candidato a cargo proporcional, no julgamento do
Num. 39510916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419232812000000038566342
Número do documento: 21071419232812000000038566342

Recurso Eleitoral nº 0600175-45.2020.6.16.0177, de relatoria do Dr. Carlos Alberto costa
Ritzmann, esta Corte decidiu que “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário
”.
não possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional
Portanto, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a presente
representação em face de candidata à eleição proporcional e tratando-se de matéria de ordem
pública, é de se declarar o processo extinto sem julgamento do mérito, restando prejudicado o
recurso.
Registre-se, por fim, que embora na autuação o candidato da chapa majoritária
conste como litisconsorte da coligação, a procuração para atuar nos presentes autos foi
outorgada somente pela Coligação, assim como as contrarrazões a este recurso foi
apresentada somente por ela, sem qualquer participação do candidato na demanda. No
entanto, com a extinção do feito, deixo de determinar a revisão da autuação para exclui-lo da
lide.
Ressalte-se que sua presença, ou não, no polo ativo da representação não tem o
condão de alterar o resultado deste julgamento, na medida em que, como assentado no
precedente citado, a solução é a mesma tanto para a coligação como para os candidatos ao
pleito majoritário.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa da
coligação representante, declarando o feito extinto sem o julgamento do mérito, com
fulcro no artigo 481, inciso VI, do Código de Processo Civil e, em consequência, julgar
.
prejudicado o recurso

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600727-83.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO SILVA DE SOUSA
VEREADOR, PEDRO SILVA DE SOUSA - Advogados dos(a) RECORRENTES: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR0041792, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709- RECORRIDO: COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL - Advogado do(a) RECORRIDO: ADEMIR
Num. 39510916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419232812000000038566342
Número do documento: 21071419232812000000038566342

OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO
PREFEITO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39510916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071419232812000000038566342
Número do documento: 21071419232812000000038566342